Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 0012269-09.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
EMBARGADOS: SELMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.E
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida ID 61973561 que negou seguimento ao Recurso Especial com base na Súmula n. 83 do STJ.
O Embargante repete o argumento deduzido no Recurso Especial, qual seja, a tempestividade do recurso de apelação, considerado intempestivo pelo acórdão recorrido.
Embargos tempestivos (ID 63071012).
Manifestação dos Embargados (ID 64727489).
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante consistente na reforma do acórdão do Recurso de Apelação, de consequência, a alteração da decisão de admissibilidade do Recurso Especial objetivando sua admissão, ao argumento de que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que o Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento do julgado, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI